Tribunal: TJDFT
Processo: 0745992-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DE RECORRER DISSOCIADAS DA SENTENÇA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. a petição inicial foi indeferida, por inépcia, pelo Juízo de origem, sob o fundamento de que, embora determinada emenda, o autor/apelante deixou de atender ao comando judicial e não declinou os fatos e os fundamentos jurídicos de sua pretensão.
2. A Lei Processual Civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente pretende impugnar a sentença. Assim, fundamentar nada mais significa que expor as razões do inconformismo e estas, por questão de ordem lógica, só podem referir-se ao contido na sentença recorrida. Quando as razões estão divorciadas do que foi decidido na sentença contra a qual a parte se insurge, ou não impugna pontualmente os fundamentos adotados pelo julgador, não se conhece do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade.
3. Recurso não conhecido.